Tribunal: TJES
Processo: 5011473-23.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011473-23.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RESIDENCIAL FAZENDA HZ LTDA

APELADO: MISLENE MAROTTO MOREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CREDOR EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FORMALISMO EXCESSIVO. ERROR IN PROCEDENDO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA COOPERAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de consignação em pagamento ajuizada por Residencial Fazenda HZ Ltda em face de Mislene Marotto, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de demonstração do cabimento da consignatória. A autora sustenta que a ré se encontra em local incerto e não sabido, conforme demonstrado por diversas tentativas frustradas de localização realizadas durante os procedimentos de consolidação da propriedade e leilão extrajudicial do imóvel, requerendo a anulação da sentença e o regular processamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação juntada aos autos comprova suficientemente que a credora se encontra em local incerto e não sabido, legitimando o ajuizamento da ação de consignação em pagamento nos termos do art. 335, III, do Código Civil; e (ii) estabelecer se o indeferimento liminar da petição inicial, sem prévia adoção de medidas voltadas à complementação da prova ou localização da ré, configura error in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de consignação em pagamento constitui instrumento destinado a permitir ao devedor extinguir obrigação quando impossibilitado de realizar o pagamento diretamente ao credor por circunstâncias alheias à sua vontade, incluindo a hipótese de credor em local incerto e não sabido, prevista no art. 335, III, do Código Civil.

A autora instruiu a petição inicial com documentação apta a demonstrar robustos indícios de que a ré se encontra em paradeiro desconhecido, incluindo certidão cartorária que atestou tratar-se de terreno vazio, tentativas frustradas de notificação postal e notificações realizadas por edital.

As tentativas infrutíferas de localização da ré no procedimento de consolidação da propriedade e no leilão extrajudicial evidenciam a impossibilidade prática de localização da credora tanto para cobrança quanto para pagamento do saldo remanescente devido.

A interpretação adotada pelo Juízo de origem revela formalismo excessivo ao desconsiderar documentos que demonstram a impossibilidade de localização da ré, circunstância suficiente para caracterizar o interesse de agir na ação consignatória.

A jurisprudência pátria reconhece que tentativas frustradas de localização do credor legitimam o ajuizamento da ação de consignação em pagamento, sendo desnecessário o exaurimento absoluto das diligências extrajudiciais.

O indeferimento liminar da petição inicial sem oportunizar complementação probatória ou adoção de diligências voltadas à localização da ré viola os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual.

O magistrado deve, antes da extinção prematura do feito, determinar a complementação da prova ou promover consulta aos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, conforme autorizado pelo art. 319, §§ 1º e 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A demonstração de tentativas frustradas de localização do credor configura hipótese de cabimento da ação de consignação em pagamento prevista no art. 335, III, do Código Civil.

Documentos produzidos em procedimentos extrajudiciais de consolidação da propriedade e leilão podem comprovar que o credor se encontra em local incerto e não sabido.

O indeferimento liminar da petição inicial sem prévia adoção de medidas voltadas à complementação da prova ou localização da parte ré configura error in procedendo.

Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual impõem ao magistrado a adoção de diligências aptas a viabilizar o regular processamento da demanda antes da extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 334, 335, III, e 336. CPC, arts. 4º, 6º, 319, §§ 1º e 2º, e 485, I. CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: TJRN, AI nº 08039756720208200000, Rel. Des. Virgílio Fernandes de Macedo Junior, Segunda Câmara Cível, j. 17.09.2021, pub. 20.09.2021. TJMS, Apelação Cível nº 0802493-75.2022.8.12.0020, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, 5ª Câmara Cível, j. 29.11.2023, pub. 01.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 50011473-23.2024.8.08.0012

APELANTE: RESIDENCIAL FAZENDA HZ LTDA

APELADO: MISLENE MOROTTO MOREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença de ID 19587860 que, nos autos da presente “Ação de Consignação em Pagamento” ajuizada por Residencial Fazenda HZ Ltda em desfavor de Mislene Marotto, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença considerou que a parte autora não demonstrou o cabimento da ação de consignação em pagamento, por não haver nos autos prova das diligências empreendidas para localizar a ré, a fim de efetuar o pagamento do saldo remanescente que lhe seria devido.

Em suas razões recursais (ID 19587864) a Apelante pugna pela reforma da sentença argumentando, em síntese:
(i)
que a requerida se encontra em local incerto e não sabido, o que legitima a propositura da ação de consignação em pagamento, nos termos do art. 335, III, do Código Civil;
(ii)
que a petição inicial foi instruída com robusta prova documental, ignorada pelo Juízo, que demonstra as inúmeras tentativas frustradas de localização da ré durante o procedimento de consolidação da propriedade e leilão extrajudicial do imóvel, incluindo notificações por edital;

e
(iii)
a ocorrência de error in procedendo, pois, ainda que considerasse a prova insuficiente, caberia ao juízo promover diligências para localizar a ré por meio dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, conforme o art. 319, §§ 1º e 2º, do CPC, antes de indeferir a petição inicial.

Pois bem. A controvérsia dos autos reside em definir se a documentação que instruiu a petição inicial é suficiente para caracterizar a hipótese de credor em local incerto e não sabido, legitimando o ajuizamento da ação de consignação em pagamento e, por conseguinte, afastando o indeferimento liminar da exordial.

Conforme cediço, a ação de consignação em pagamento é o instrumento processual colocado à disposição do devedor que, com o intuito de extinguir uma obrigação, se vê impossibilitado de realizar o pagamento diretamente ao credor por circunstâncias alheias à sua vontade.

O artigo 335 do Código Civil elenca as hipóteses de cabimento, dentre as quais se destaca, para o caso em tela, a prevista no inciso III:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou
residir em lugar incerto
ou de acesso perigoso ou difícil;

[...]

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença, com a devida vênia, merece reforma.

A Apelante instruiu a petição inicial com farta documentação que, em seu conjunto, oferece indícios robustos de que a Apelada se encontra, de fato, em local incerto e não sabido.

Conforme narrado na apelação, os documentos demonstram que, no curso do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel, foram realizadas diversas tentativas de localização da devedora, todas infrutíferas.

O documento de ID 19587849, embora se refira à notificação para purgação da mora, é de crucial importância para o deslinde da controvérsia. Nele, o Oficial do Cartório do 1º Ofício de Fundão/ES certificou que o imóvel se tratava de um “terreno vazio”, inviabilizando a entrega pessoal. Além disso, o mesmo documento atesta que três tentativas de notificação postal nos endereços fornecidos pela própria Apelada (constantes na proposta de aquisição do imóvel e na escritura pública) retornaram com a anotação “ausente”.

Diante da impossibilidade de localização, a notificação se deu por edital, publicado nos dias 18, 19 e 20 de outubro de 2023.

Posteriormente, no procedimento de leilão extrajudicial, a Apelada foi novamente intimada por edital, reforçando a convicção de que seu paradeiro era desconhecido.

A interpretação do Juízo de primeiro grau, ao desconsiderar tais provas sob o argumento de que se referiam ao inadimplemento e não ao crédito a ser pago, revela-se excessivamente restritiva e formalista.

O propósito de tais documentos, no contexto da ação de consignação, não é provar a ciência da Apelada sobre o crédito, mas sim demonstrar a impossibilidade de localizá-la para qualquer fim, seja para cobrar uma dívida, seja para pagar um crédito.

Se a Apelada não foi encontrada para ser notificada sobre a perda de seu imóvel, é razoável e verossímil presumir que também não será encontrada para receber o saldo remanescente da venda.

A situação fática, portanto, amolda-se perfeitamente à hipótese do artigo 335, III, do Código Civil, configurando o interesse de agir da Apelante em se valer da via consignatória para se liberar da obrigação de restituir o valor apurado.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria corrobora a tese de que a demonstração de tentativas frustradas de localização do credor justifica o ajuizamento da ação consignatória:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE OBTER A SUSPENSÃO DE INSTRUMENTO DE PROTESTO.
RÉU QUE SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE CONTATO OU LOCALIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO EFEITO LIBERATÓRIO DA CONSIGNAÇÃO
. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. 1. O Código Civil prevê, em seu artigo 334, que se considera pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais. 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "conforme disposto no art. 336 do CC, é necessário que concorram, em relação a pessoas, objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento.
3. O réu encontra-se em local incerto e foram infrutíferas as tentativas de contato ou localização, o que inclusive foi corroborado pela frustração do ato de citaçã
o 4. Configurado, pois, o efeito liberatório da consignação em pagamento, que depende da demonstração da injusta recusa do credor, ora agravado, em receber o pagamento. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJRN - AI: 08039756720208200000, Relator.: VIRGÍLIO FERNANDES DE MACEDO JUNIOR, Data de Julgamento: 17/09/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MORA E RETIRADA DA AUTORA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES -
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO CREDOR OU PROVA DA RECUSA AO RECEBIMENTO DA DÍVIDA – DESNECESSIDADE – CREDOR EM LOCAL INCERTO, QUE NÃO COMPARECEU PARA RECEBIMENTO DA PARCELA
CONFORME CONVENCIONADO – ART. 335, II, DO CÓDIGO CIVIL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - SENTENÇA INSUBSISTENTE – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À luz da Teoria da Asserção, adotada no sistema jurídico pátrio, as condições da ação, legitimidade das partes e interesse processual, devem ser aferidas segundo a narrativa de ingresso. Nesse viés,
a partir da narrativa de ingresso, sobressai dos autos a presença da utilidade e necessidade da ação consignatória, vez que o credor não compareceu para recebimento do seu crédito ao tempo e local convencionados e, não obstante tentativas de sua localização, permanece em local incerto e, possivelmente, em cidade diversa daquela em que celebrado o negócio jurídico
. Condicionar a admissão e processamento da ação ao exaurimento das tentativas de localização e quitação extrajudicial da obrigação implicaria em violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da prestação jurisdicional (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), fazendo persistir a alegada violação a direitos da requerente/apelante, que teve seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes pelo débito em apreço. [...] (TJMS - Apelação Cível: 0802493-75.2022.8.12.0020 Rio Brilhante, Relator.: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 29/11/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2023)

Ademais, a decisão de indeferimento liminar representa um obstáculo indevido ao acesso à justiça e contraria os princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e da cooperação (art. 6º do CPC), que devem orientar a condução do processo.

Ainda que o Magistrado entendesse que as provas juntadas eram insuficientes, a extinção prematura do feito constitui
error in procedendo
. O caminho processual adequado, em observância ao dever de cooperação, seria determinar que a parte autora complementasse a prova ou, de ofício, promover a consulta aos sistemas de informação conveniados ao Poder Judiciário (Sisbajud, Infojud, etc.), conforme expressamente autorizado pelo artigo 319, §§ 1º e 2º, do CPC, para tentar obter um endereço válido para a citação da Apelada.

Ao optar pela via mais gravosa e extinguir o processo, o Juízo de origem não apenas frustrou a legítima pretensão do devedor de se liberar da obrigação, mas também agiu em desacordo com a moderna sistemática processual, que privilegia a solução integral da lide.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento, com o deferimento da petição inicial da ação de consignação em pagamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.